Tribunal: TJSP
Processo: 1108352-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO À AUTORA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE FLUIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.

IRRESIGNAÇÃO CONTRA A MANUTENÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO À AUTORA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.

JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE FLUIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.

IRRESIGNAÇÃO CONTRA A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONSTATAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO, QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1108352-65.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DANIELA YAFA BERAKHA, é embargado IBERIA LINEAS
AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108352-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível - 28a Vara Cível
Processo n°:
1108352-65.2019.8.26.0100/50000
Origem no:
1108352-65.2019.8.26.0100/50000
Embargante: DANIELA YAFA BERAKHA
Embargado:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD
ANONIMA OPERADORA
VOTO N.o 18.813
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CARACTERIZADA QUANTO À INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE
O VALOR A SER RESTITUÍDO À AUTORA A TÍTULO
DE DANOS MATERIAIS.
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS A
PARTIR DA CITAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA
RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS
PARTES E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE
FLUIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.
IRRESIGNAÇÃO CONTRA A MANUTENÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
RECÍPROCA
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
CONSTATAÇÃO
DE
MERO
INCONFORMISMO
COM
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DO RECURSO, QUE DEVE SER
IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS
E TÍPICAS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIELA YAFA BERAKHA em face do v. acórdão de fls. 160/163
que, nos autos da ação de reparação de danos que move contra IBERIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108352-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
LINEAS
AEREAS
DE
ESPANA
SOCIEDAD
ANONIMA
OPERADORA, deu parcial provimento ao recurso de apelação da
embargante para “condenar a apelada também no ressarcimento dos danos
materiais no importe de R$ 812,93, mantendo-se, em tudo o mais a sentença”, além
de determinar que “A distribuição das verbas de sucumbência deve permanecer
como está, uma vez que a apelante pediu a complementação dos danos morais para
aproximadamente vinte mil reais” (fls. 163).
Inconformada, a embargante sustenta que o v.
acórdão é omisso, uma vez que deixou de explicitar o termo inicial de
incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor a ser
restituído pela embargada a título de danos materiais.
Ademais, insurge-se contra a manutenção da
distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, pugnando pela aplicação
da Súmula 326 do C. STJ - “Nas reparações por dano moral, como o juiz não
fica jungido ao quantum pretendido pelo Autor, ainda que o valor fixado seja
eventualmente inferior ao pleiteado pela parte, não há falar-se em sucumbência
recíproca” (fls. 05), e pela incidência do princípio da causalidade, vez que
a companhia aérea embargada deu causa à lide.
Recurso tempestivo e não respondido, conforme
certidão de decurso de prazo de fls. 17.
É o relatório.
Sabe-se que a finalidade dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108352-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
declaração reside na integração da decisão embargada, de modo a suprir
eventuais obscuridades e omissões ou solucionar contradições (cf. art.
1.022, CPC).
A embargante tem razão apenas no que tange à não
fixação do termo de incidência de correção monetária e juros de mora
sobre o valor a ser restituído pela companhia aérea embargada a título de
danos materiais.
Tratando-se de hipótese de relação contratual
existente entre as partes, os juros moratórios devem fluir desde a citação,
nos termos do artigo 405 do Código Civil. A atualização monetária, por
sua vez, deverá incidir a partir data do efetivo desembolso.
Por outro lado, em relação à manutenção da
distribuição da verba sucumbencial, pretende a parte embargante, em
verdade, rediscutir a matéria já julgada, o que não é adequado para essa
via recursal.
Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido é
claro ao concluir que “A distribuição das verbas de sucumbência deve
permanecer como está, uma vez que a apelante pediu a complementação dos danos
morais para aproximadamente vinte mil reais” (fls. 163), não havendo que se
falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração, apenas para explicitar que sobre a condenação em danos
materiais devem incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108352-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
bem como correção monetária desde a data do efetivo desembolso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator